Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717629-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELSON JOSÉ DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO IDOSO, HIPERTENSO E PORTADOR DE DIABETES QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REGIME FECHADO. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE ENSEJE REFERIDA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a concessão de prisão domiciliar apenas pela possibilidade abstrata de contágio da doença Covid-19 dentro do sistema prisional. 2. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, bem como à Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sob o argumento de que se encontra no grupo de risco de contaminação e morte pelo cononavírus, razão pela qual revela-se necessário a concessão da prisão domiciliar. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJRR. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pedro Calmon Mendes, OAB/DF 11.678. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, pois a turma julgadora decidiu “diante da ausência de fato concreto que indique uma maior situação excepcional do apenado frente ao contágio do coronavírus, inviável a concessão domiciliar neste momento” (id 18663913-pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade à Resolução 62 do CN, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 1871074/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/9/2020). Por fim, em atenção a id 19165559-pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pedro Calmon Mendes, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003